Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRODUTO ADQUIRIDO PARA FOMENTAR ATIVIDADE COMERCIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 227 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor destina-se precipuamente ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente sua aplicação se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda assim, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final, situação não configurada nos autos.

2. Nos termos da Súmula n. 227 do col. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovada a violação à honra objetiva do ente abstrato, ou seja, deve-se constatar o abalo à sua imagem ou aos seu nome e credibilidade, não podendo haver presunção de dano.

3. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do CC, e, nos termos do art. 884 do mesmo Diploma Legal, não há como afastar o débito referente ao descumprimento do contrato assinado livremente entre as partes.

4. Recurso desprovido.